Tribunal: TJMT
Processo: 1005223-26.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005223-26.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), YURI PATRICK DE MATOS SOUZA - CPF: 050.428.051-17 (PACIENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO.
EXCESSO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
INOCORRÊNCIA. PAUTA DO JUÍZO PREENCHIDA. OBSERVÂNCIA DA PRIORIDADE LEGAL E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
IMPROCEDÊNCIA. COMPARAÇÃO COM PROCESSOS DISTINTOS.

ANÁLISE
INDIVIDUALIZADA.

SITUAÇÕES FÁTICO-JURÍDICAS DISTINTAS.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA

PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
PRESERVADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA EXTENSÃO DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 02 de julho de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006). A Defesa alega nulidade por invasão de domicílio, excesso de prazo na instrução criminal, violação de isonomia e ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, requerendo a soltura ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão
, saber se
: (I)

há
possibilidade de análise de nulidade probatória por invasão de domicílio na via estreita do
Habeas Corpus
; (II) a configuração de excesso de prazo na designação da audiência de instrução para junho de 2026; (III)
é
cabível

a
extensão de benefício fundado no princípio da isonomia em relação a processo diverso; (IV) a higidez da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva com base nos requisitos legais ; e (V) a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas frente aos predicados pessoais favoráveis e ao princípio da presunção de inocência.

III. Razões de decidir:

3. A alegação de nulidade por invasão de domicílio demanda revolvimento fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e documental do
Habeas Corpus
, inviabilizando o seu conhecimento.

4. O excesso de prazo não se afere por critério puramente matemático, mas pelo princípio da razoabilidade, justificando-se a data da audiência pela sobrecarga estrutural e pauta do Juízo preenchida, respeitando-se a prioridade legal conferida a réus presos.

5.
Não há violação ao princípio da isonomia na comparação com processos distintos, uma vez que a marcha processual é estritamente individualizada e depende das peculiaridades fáticas, volume probatório e histórico criminal de cada agente.

6. A manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada na garantia da ordem pública, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (cerca de 348g de cocaína e maconha) e pela reiteração delitiva específica, visto que o paciente responde a outra ação penal por tráfico.

7. Constatada a necessidade concreta da prisão preventiva, fica afastada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, sendo assente que eventuais predicados pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar e que a medida não ofende a presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Teses de julgamento:

"1. A alegação de nulidade de provas por violação de domicílio, por demandar análise probatória aprofundada, não é cognoscível na via do
Habeas Corpus
."

"2. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferido sob a ótica do princípio da razoabilidade, não restando configurado constrangimento ilegal quando a demora for justificada pela pauta preenchida do Juízo."

"3.
A alegação de violação à isonomia baseada em processos estranhos à lide é inviável, pois a análise da necessidade da prisão e do andamento processual é individualizada.
"

"4. A prisão preventiva constitui medida legítima para a garantia da ordem pública quando amparada na expressiva quantidade de drogas e no risco concreto de reiteração delitiva do agente."

"5. A demonstração dos requisitos da prisão preventiva torna inaplicável a adoção de medidas cautelares alternativas, sendo irrelevantes os predicados pessoais favoráveis e não configurada ofensa ao princípio da presunção de inocência."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII. Lei n.o 11.343/2006, art. 33,
caput
. Código de Processo Penal,
arts
. 282, II; 312; 316, parágrafo único; 319; 580.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-MT, HC Criminal 1037824-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 15.01.2026.

TJ-MT, HC n. 1015822-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 24.07.2024.

STJ, HC n. 825.132/GO, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 12.09.2023.

TJ-MT, HC Criminal 1044615-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 11.02.2026.

TJ-MT, HC 1009709-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 05.07.2023.

Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TJMT), Enunciado Orientativo n. 6.

Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TJMT), Enunciado Criminal no 25.

Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TJMT), Enunciado Criminal no 43.

STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, j. 23.11.2021.

STJ, HC n° 230.995/MS. TJ-MT, NU 1027645-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 12.12.2023.

STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 06.04.2021.

RELATÓRIO

EXM
a
.
SR
a
. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Cleberson dos Santos Silva
Schmit
em favor de
YURI PATRICK DE MATOS SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde
02 de julho de 2025
, sob a imputação da suposta prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006. Consta dos autos que, após abordagem motivada por infração de trânsito, policiais militares ingressaram na residência do paciente, onde foram apreendidos cerca de

348 gramas
de substâncias entorpecentes
(
cerca de
53g de cocaína
e
294g de maconha
) e balanças de precisão.

Em síntese, o impetrante alega a existência de constrangimento ilegal sustentando:
a)
a
nulidade das provas
por violação de domicílio (
fishing

expedition
);
b)
a
carência de fundamentação
concreta da decisão que decretou e manteve a custódia cautelar;
c)
a ocorrência de
excesso de praz
o
na instrução criminal, visto que a audiência foi designada para 11 de junho de 2026;
d)
a violação da
prioridade de tramitação
de
processo
de réu preso;
e)
a afronta aos princípios da
presunção de inocência
e da dignidade da pessoa humana;
f)
a suposta violação ao princípio da isonomia mediante a comparação genérica com processos criminais distintos e desvinculados da presente lide
; e
g)
a suficiência das
medidas cautelares
alternativas, dada a primariedade e o trabalho lícito do paciente.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade judiciária de origem prestou as informações solicitadas.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
parcial conhecimento
e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
YURI PATRICK DE MATOS SOUZA
, por ordem do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n. 1013539-33.2025.8.11.0042 que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir a ordem pública, fundamentando na
gravidade concreta
decorrente da vultosa quantidade de entorpecentes. Vejamos
o
excerto da decisão:

“(...) I - Do pedido de antecipação da Audiência de Instrução.

Não obstante os argumentos expendidos pela Defesa Técnica, o requerimento não comporta acolhimento nesta oportunidade.

Isso porque a audiência de instrução e julgamento foi designada em estrita observância à pauta disponível deste Juízo, o qual já adota, de forma permanente, a prioridade legal conferida aos feitos que envolvem réus presos, bem como observa rigorosamente as metas de produtividade e duração razoável do processo estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.

Não se verifica, no caso concreto, excesso de prazo injustificado que autorize a antecipação pretendida apenas em decorrência da complexidade do feito e/ou volume de processos em tramitação nesta vara criminal.

Ressalte-se que a designação de audiências obedece a uma ordem cronológica de distribuição dos processos, respeitando-se as prioridades legais, não sendo possível o atendimento de pedidos individuais de antecipação sem prejuízo dos demais processos já agendados.

No que concerne à comparação trazida pela Defesa Técnica com outro processo em trâmite perante esta unidade judiciária, onde envolve réu solto, cumpre assentar que cada ação penal possui características próprias, influenciadas por suas peculiaridades fáticas, complexidade probatória, número de réus, diligências pendentes e circunstâncias procedimentais específicas.

Assim, não é possível estabelecer paralelismo automático com base exclusivamente na situação de liberdade ou segregação cautelar do acusado em casos diversos. Se, naquela oportunidade, houve designação de prazo mais exíguo, tal fato ocorreu em razão da realidade administrativa e estrutural então vigente, circunstância que não se reproduz necessariamente no presente feito.

Cumpre registrar, por fim, que
esta
Vara Especializada possui sua pauta de audiências integralmente preenchida até o mês de agosto de 2026, encontrando-se nela devidamente priorizados os processos com réus presos, a partir de critérios objetivos que consideram, notadamente, o tempo de segregação cautelar e as peculiaridades de cada caso concreto.

Nessa conjuntura, não há margem para flexibilização da data designada sem que disso resulte prejuízo à isonomia e ao regular andamento de outros feitos que tramitam nesta Unidade Judiciária sob a mesma prioridade legal.

Ademais, a própria decisão que recebeu a denúncia já determinou a remessa periódica dos autos para revisão nonagesimal da prisão cautelar, em estrita observância ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ocasião em que, caso surjam elementos novos aptos a justificar a alteração do quadro cautelar, será reavaliada a necessidade, adequação e proporcionalidade da manutenção da prisão preventiva, independentemente da audiência designada.

Em vista disso, INDEFIRO o pedido defensivo e, via de consequência, MANTENHO integralmente a decisão de Id. 213569531.

II – Da revisão da prisão cautelar.

(...) No caso em apreço, a existência de procedimento investigativo em andamento envolvendo o denunciado, inclusive relativo ao mesmo delito de tráfico de drogas, aliada à expressiva quantidade e variedade das substâncias entorpecentes
apreendidas
, evidencia não apenas a persistência de comportamento voltado à atividade criminosa, mas também
um maior grau de
inserção do agente na traficância, revelando risco concreto e atual de reiteração delitiva caso permaneça em liberdade.

Diante disso, MANTENHO a prisão preventiva de YURI PATRICK DE MATOS SOUZA, ratificando, por seus próprios e jurídicos fundamentos, as decisões anteriormente proferidas
”
(
ID. 345121380
).

Do Não Conhecimento Parcial: Nulidade por Violação de Domicílio

Inicialmente, no que tange à tese de nulidade das provas obtidas mediante suposta invasão de domicílio, verifico que a via eleita não comporta o exame da matéria.

A defesa sustenta que a entrada dos policiais na residência do paciente não foi amparada em fundadas razões ou consentimento válido, caracterizando ilicitude probatória. Contudo, a análise de tal alegação demanda, inevitavelmente, o revolvimento fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e documental do
Habeas Corpus
.

O
writ
pressupõe a existência de prova pré-constituída e direito líquido e certo demonstrável de plano. No caso, há controvérsia fática sobre a dinâmica da abordagem e a existência de autorização para o ingresso (a denúncia e os depoimentos policiais indicam a existência de flagrante e autorização da esposa), o que deve ser dirimido durante a instrução processual na ação penal de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência é pacífica ao assentar que o
Habeas Corpus
não é o instrumento adequado para tal discussão, salvo em hipóteses de flagrante e inequívoca ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. Conforme decidido por este Tribunal de Justiça:

“A via do habeas corpus não comporta exame de alegações de nulidade de busca domiciliar ou reconhecimento pessoal quando dependentes de dilação probatória.” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1037824-22.2025.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/01/2026,
publicado
em 20/01/2026).

"(...) A alegação de nulidade da prova por invasão de domicílio, quando depende de análise aprofundada do conjunto fático-probatório, não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. (...)" (TJMT, HC n. 1015822-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 24.07.2024).

Portanto, a questão deve ser devidamente apurada no curso da ação penal, sendo inviável seu conhecimento e análise na presente via.
Logo,

N
ão
conheço
do
Habeas Corpus
,
neste ponto.

Do Excesso de Prazo

A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, insurgindo-se contra a
decisão que
design
ou
audiência
de instrução e julgamento para o dia 11/06/2026, data distante da prisão ocorrida em 02/07/2025.

É cediço que os prazos processuais não são fatais e improrrogáveis, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a carga de trabalho do Juízo.

Na hipótese, a autoridade coatora justificou
que
a
pauta
de audiências
estava
integralmente preenchida até meados de 2026,
ressaltando que a prioridade legal aos feitos com
réus presos
já é observada de forma permanente.

Importa anotar que, a 13a Vara Criminal da Capital possui competência para processar e julgar os feitos relativos aos
delitos de tóxicos
,
bem como as
cartas precatórias
criminais de sua competência
, de modo que, em se tratando de vara especializada, é muito provável que
haja
inúmeros processos
e precatórias
com
réu preso
, os quais
também

requerem
prioridade processual
,
por tal peculiaridade,
justificando
, assim,
a sobrecarga
na pauta de audiência.

Portanto,
n
ão se
vislumbra,
desídia
ou inércia do aparato judicial, mas sim uma situação estrutural de sobrecarga que afeta a celeridade ideal, porém não configura, por si só, constrangimento ilegal capaz de ensejar a soltura automática do paciente.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o excesso de prazo deve ser aferido mediante juízo de razoabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de prazos processuais:

"(...) A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (...)" (STJ, HC n. 825.132/GO, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 12.09.2023).

No que tange à
alegada violação ao princípio da isonomia
em cotejo com o processo n.o 1019023-63.2024.8.11.0042, a pretensão de extensão ou comparação não comporta acolhimento.

A impetração utiliza-se de processos estranhos à lide, desprovidos de qualquer liame subjetivo ou objetivo com o presente feito, para fundamentar as teses de excesso de prazo e disparidade de tratamento. Tal raciocínio carece de amparo jurídico, porquanto a análise da
cautelaridade
e da marcha processual é estritamente individualizada. Cada ação penal possui complexidade inerente, volume probatório distinto e histórico criminal próprio do agente, sendo inviável pretender a padronização de prazos ou decisões com base em casos alheios.

Não há violação aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana se o exame evidencia que a situação fático-jurídica é diversa. Conforme entendimento consolidado por esta Corte:

“Não há violação aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, se o cotejo das decisões hostilizadas evidenciam que a situação fático-jurídico do denunciado beneficiado com a revogação da prisão preventiva difere-se daquela atribuída ao paciente. As condições subjetivas não foram o cerne da convicção do julgador, razão pela qual não devem ser sopesadas isoladamente para o alcance da liberdade.”
(TJ-MT - HC: 1009709-59.2023.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2023,
publicado
em 07/07/2023).

Ademais, recorde-se que a extensão de benefícios pressupõe identidade dentro do mesmo caderno processual, o que sequer ocorre na espécie:

“A extensão do art. 580 do CPP pressupõe identidade fático-processual estrita, não verificada entre ações de fases distintas da mesma operação.”
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1044615-07.2025.8.11.0000, Relator: Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2026,
publicado
em 11/02/2026).

Portanto, a existência de processos com tramitação distinta e fundamentos diversos não vincula o juízo de necessidade da custódia neste feito, o qual se sustenta na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade demonstrada nos presentes autos, tornando insubsistente a comparação genérica pretendida.

Da Manutenção da Prisão Preventiva

Quanto à necessidade da segregação cautelar, a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados pelos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante e ratificados na denúncia.

O
periculum
libertatis
evidencia-se pela
gravidade concreta
da conduta e pelo
risco de reiteração delitiva
. Conforme consta dos autos, o paciente foi flagrado na posse de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes:
46 porções de cocaína (53,47g)
e
02 porções de maconha (294,50g)
, além de uma balança de precisão, circunstâncias que, nos termos do art. 282, II, do CPP, indicam maior envolvimento com a traficância.

Mais grave ainda é o fato de que o paciente ostenta
reiteração delitiva específica
.
O paciente

responde a outra ação penal pelo mesmo crime de tráfico de drogas (autos n. 1005960-34.2025.8.11.0042), tendo sido preso anteriormente em fevereiro de 2025.

O cometimento de novo delito de mesma natureza poucos meses após a primeira prisão demonstra, de forma inequívoca, sua periculosidade social e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para conter seu ímpeto delitivo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública. Aplica-se, ao caso, o
Enunciado Orientativo n. 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

Diante desse cenário, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe, não havendo que se falar em constrangimento ilegal
.

Ademais
,
a

quantidade considerável de drogas
apreendida no caso concreto configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido,
a decisão judicial encontra suporte expresso no Enunciado Criminal no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual dispõe que:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Quanto à
adoção de medidas cautelares alternativas a prisão
, é imperioso registrar que, sendo constatada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não se admite o emprego de medida diversa da prisão.

Por conseguinte, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes.

Esse, inclusive, é o entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva
nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal,
inviável a sua substituição por medidas alternativas
: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR

CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

"Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão [...] não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise.” (STJ, HC no 230.995/MS)” (N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 19/12/2023).

Outrossim, embora o impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui
predicados pessoais

favoráveis
, a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43, no sentido de que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
”
.

Ressalte-se ainda que
:

“a imposição da constrição processual em
nada fere o princípio da presunção de inocência
quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes”
[...] (STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 14/4/2021).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida,

DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
YURI PATRICK DE MATOS SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026